Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714891-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO REGIO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado interposto por CLAUDIO REGIO BEZERRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende o destacamento de honorários advocatícios contratuais. Instado a se manifestar para regularizar sua representação processual, dado que o credor, na fase de cumprimento de sentença, não seria parte legítima à aludida pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente quedou-se inerte (ID. 25381051). Desse modo, nego seguimento ao recurso, porque prejudicado (CPC, artigos 76, § 2o, I e 932, III). Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito